Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714674-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE ODILIA BESSA VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BESSA VIEIRA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se os herdeiros Julio Cesar Martins de Bessa, Marcelo Martins de Bessa, Cristina Fatima Martins de Bessa, Dea Martins de Bessa e Fernando Bessa Vieira, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso interposto pelo espólio de Odilia Bessa Vieira. Brasília, 23 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora